Tribunal: TJDFT
Processo: 0805214-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Queixa-crime. Representação processual. Descrição do fato criminoso. Condição de procedibilidade. Advogado em causa própria. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou queixa-crime por falta de condição de procedibilidade - suposta irregularidade da procuração (CPP, art. 395, II).
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a assinatura da própria querelante — advogada — na queixa-crime supre a necessidade de procuração com poderes especiais prevista no art. 44 do CPP.
III. Razões de decidir 3. Se a queixa-crime é subscrita pela querelante, que é advogada, suprida está a necessidade de outorga de mandato com poderes específicos na procuração, conforme art. 44 do CPP.
IV. Dispositivo 4. Recurso em sentido estrito provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 44 e 395.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2348450/DF, Sexta Turma, j. 30/11/2023; HC 85.039/SP, Quinta Turma, j. 5/3/2009.